Tribunal: TCU
Processo: 003.587/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., nos termos do art. 87, § 2o, da Lei n.o 13.303, de 2016, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2022 conduzido pela Superintendência Regional do Espírito Santo da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a consequente contratação da prestação dos serviços de gestão de frota de veículos por meio do fornecimento de peças e serviços, em conformidade com as especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no termo de referência, sob o valor anual estimado de R$ 19.603,37, tendo o certame sido adjudicado sob o valor de R$ 19.601,40 em favor da empresa ora representante; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica anotou não restar configurada a plausibilidade jurídica em nenhuma das alegações apresentadas pela ora representante e, assim, sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de assinalar que não caberia ao Tribunal atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame e, assim, o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dessa indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.587/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (OAB-SP 395031), entre outros, representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.